Tribunal: TJSP
Processo: 2102285-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fraude a execução – Devedor que cedeu crédito em seu favor, existente em ação judicial, a terceiro, no curso da ação de execução – Cessão e substituição do polo ativo da demanda realizadas em data anterior a penhora no rosto dos autos promovida pelo exequente - Incidência da Sumula 375 do STJ – Má fé do cedente e cessionário caracterizada – Partes representadas pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fraude a execução – Devedor que cedeu crédito em seu favor, existente em ação judicial, a terceiro, no curso da ação de execução – Cessão e substituição do polo ativo da demanda realizadas em data anterior a penhora no rosto dos autos promovida pelo exequente - Incidência da Sumula 375 do STJ – Má fé do cedente e cessionário caracterizada – Partes representadas pelo mesmo advogado – Cessão que não esclarece a obrigação assumida pelo devedor em face da cessionária – Manutenção da decisão - Recurso não provido.